Tribunal: STF
Processo: HC 239270
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 2.086.529/SP (e-doc. 2, p. 105-111).



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados, em 1ª instância, às penas de 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inc. IV (furto no período noturno, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) do Código Penal (e-doc. 2, p. 69-73).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena-base e alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, ficando a pena definitiva de cada apelante estabelecida em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 dias-multa (e-doc. 2, p. 82-90). 



    4. Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados, assentando-se o não cabimento de oferta de Acordo de Não Persecução Penal, uma vez já recebida a denúncia quando promulgada a Lei nº 13.964, de 2019 (e-doc. 2, p. 92-98).



    5. Interposto recurso especial no STJ, foi negado provimento (e-doc. 2, p. 99-103), seguindo-se o agravo regimental ora apontado como ato coator (e-doc. 2, p. 105-111).



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica. Assevera que a ação penal estava em trâmite quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, tendo o Ministério Público deixado de oferecer o benefício. Afirma que os pacientes preenchem todos os requisitos para a realização do acordo.



    7. Requer seja declarada a nulidade da condenação com o retorno dos autos à origem, a fim de que o Ministério Público Federal se manifeste, motivadamente, sobre o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal aos pacientes.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. No ato coator, o STJ assentou correto o entendimento das instâncias ordinárias quanto à impossibilidade de oferecimento de ANNP no caso em análise, em face do prévio recebimento da denúncia quando da promulgação da nova lei. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acolhimento da arguição de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem encontra óbice na iterativa jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual reconhecimento de nulidades no processo penal, ainda que de natureza absoluta, exige a comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo Acusado, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. 



    2. A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que ainda não recebida a denúncia. 



    3. No caso concreto, contudo, tendo sido a peça acusatória recebida em 1º de agosto de 2017, quando ainda não se encontrava em vigor a Lei n. 13.964/2019, publicada em 24 de dezembro de 2019, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.“ (e-doc. 2, p. 105; grifos nossos).



    9. Com efeito, a questão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    11. No caso vertente, a sentença condenatória foi proferida em 22/09/2021 (e-doc. 2, p. 80), seguindo-se à tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020, sendo o recurso de apelação julgado em 08/09/2022. A defesa buscou a observância da norma de regência, mediante interposição de embargos de declaração subsequentes (e-doc. 2, p. 92-98), havendo o TRF da 3ª Região assentado ausência de omissão, uma vez incabível o ANPP por já ter sido oferecida a denúncia. Ou seja, houve manifestação pela observância do ANPP em momento oportuno, anterior ao trânsito em julgado da condenação. Fica clara, ante as premissas assentadas, a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, nos termos como decidido pelo Pleno do STF. 



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público Federal com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, na forma do art. 28-A do CPP, ficando suspensos os efeitos do título condenatório até o implemento da providência (processo-crime nº 00002193-77.2017.4.03.6141, da 1ª Vara da Federal de São Vicente/SP).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator